Tribunal: TJES
Processo: 5007577-58.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007577-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ML PISCINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA OLIVEIRA BORGES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007577-58.2024.8.08.0048
RECORRENTE: ML PISCINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MDA PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA
RECORRIDO:, MARIA DA PENHA OLIVEIRA BORGES AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –– DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. A PARTE AUTORA ADUZ A NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 17.800,00 (DEZESSETE MIL E OITOCENTOS REAIS) EQUIVALENTE A AQUISIÇÃO DE UM PRODUTO DENOMINADO “AQUECEDOR 48000 BTUS” QUE, APÓS A INSTALAÇÃO APRESENTOU VÍCIOS QUE NÃO FORAM SANADOS APÓS MANUTENÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELAS REQUERIDAS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, AS REQUERIDAS PUGNARAM, PRELIMINARMENTE, A (I) CORREÇÃO DO POLO PASSIVO, ALEGANDO QUE A REQUERIDA ML PISCINAS NÃO PARTICIPOU DA RELAÇÃO DE CONSUMO NARRADA PELA AUTORA; (II) A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO, HAJA VISTA A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E (III) A ILEGITIMIDADE DA MDA PISCINAS, UMA VEZ QUE O DEFEITO DE FABRICAÇÃO DA PEÇA SE MOSTRA EXCLUSIVAMENTE DO FABRICANTE. NO MÉRITO, A REQUERIDA MDA PISCINAS PONTUOU QUE SUAS AÇÕES SEGUIRAM OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO OBJETO DA DEMANDA, ASSIM COMO RESPEITOU TODAS AS NORMAS CONSUMERISTAS, UMA VEZ QUE PROMOVEU A DEVIDA PRESTAÇÃO DA GARANTIA, NÃO COMETENDO ATO ILÍCITO QUE FOSSE CAPAZ DE ATRAIR PARA SI EVENTUAL RESPONSABILIDADE PELO DEFEITO DO PRODUTO.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)Ante o exposto, julga-se
PROCEDENTE a pretensão deduzida
, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR a ré ML PISCINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
a restituir à autora a importância de R$
18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)
, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (obrigação contratual ilíquida) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (29.11.2023). Em relação a ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, julgam-se improcedentes
os pedidos, também resolvendo o mérito da demanda.(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS RÉUS ML PISCINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E MDA PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA.
EM SUMA, OS RECORRENTES RENOVAM OS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. AFIRMAM QUE NÃO HÁ RELAÇÃO ENTRE A RECORRENTE
ML PISCINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
E A CONSUMIDORA. PUGNA-SE PELO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE. QUANTO A
MDA PISCINAS E ACESSÓRIOS LTDA
REQUER SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.

DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AOS RECORRENTES COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRIDA. POIS BEM. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO RECURSAL, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. EXPLICO.

APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, VEJO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, NEM A TESE REFERENTE A ILEGITIMIDADE DA RECORRENTE
ML PISCINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
. ISSO PORQUE, APESAR DE O CONTRATO TER SIDO CELEBRADO COM A PESSOA JURÍDICA
MDA PISCINAS
, OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO JUNTADOS PELA AUTORA (ID. 39701970) COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO DA RÉ
ML PISCINAS
NO NEGÓCIO OBJETO DOS AUTOS, O QUE ATRAI A PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ADEMAIS, NÃO HÁ PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS CAPAZES DE SUSTENTAR A ARGUMENTAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES, PREVALECENDO A TESE DE QUE HÁ CADEIA DE FORNECEDORES ENTRE AS RECORRENTES. TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR A TESE DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, HAJA VISTA QUE OS ELEMENTOS DOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. QUANTO AO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, VEJO QUE, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO A ESTE COMPROVANTE. “COMO SE PODE VER NO PEDIDO Nº 350 (DOC. 01) AS PARTES AJUSTARAM QUE PELA AQUISIÇÃO DO REFERIDO PRODUTO, A REQUERENTE PAGARIA A REQUERIDA (MDA PISCINAS) A QUANTIA TOTAL DE R$ 18.900,00 (DEZOITO MIL E NOVECENTOS REAIS) SENDO, R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DE ENTRADA, EM DINHEIRO, E O RESTANTE, ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, ONDE RESTOU APROVADO UM PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) VEZES DE R$ 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS). ABRE-SE UM PARÊNTESE, PARA ESCLARECER QUE ESSE FINANCIAMENTO BANCÁRIO FORA FEITO EM NOME DE UM TERCEIRO, ESTRANHO À LIDE, MAS QUE AO TEMPO DO NEGÓCIO SE APRESENTOU COM PESSOA DISPOSTA A AJUDAR A REQUERENTE, FATO ESTE QUE AO MENOS APARENTEMENTE, JUSTIFICA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS AS QUAIS A REQUERENTE ALEGA TER PAGADO.”. ORA, NÃO É POSSÍVEL, NESSE MOMENTO PROCESSUAL, ALEGAR QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU TER HAVIDO O PAGAMENTO DAS PARCELAS. DESSE MODO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(8)

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (9). CONDENO AS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. Felipe Leitão Gomes

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)